Tribunal: TJSP
Processo: 1035587-77.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação. Pedido de compensação formulado em embargos à execução. Rejeição. Crédito do embargante que está sendo objeto de discussão em mandado de segurança. Impossibilidade de compensação. Recurso provido, em parte, apenas para afastar a multa de que trata o art. 1.026, § 2o, do CPC.